Tribunal: STF
Processo: HC 103313
Classe: HC
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2010-11-23
Data de publicação: 2010-11-23

Ementa:
EMENTA  


  




Habeas corpus. Processual penal. Competência. Conexão. Crimes de uso de documento ideologicamente falso (CP, art. 304 c/c 299) e de moeda falsa (CP, art. 289). Reiteração de tema ventilado em impetração anterior. Uso de documento falso. Apresentação por exigência da autoridade. Conduta típica. Disponibilidade do agente na utilização efetiva do documento para fins penalmente relevantes. Crime configurado. Prescrição inocorrente. Writ parcialmente conhecido e, nessa parte, denegado. 




1 – Matéria relativa à competência que é objeto de habeas corpus pretérito impetrado perante esta Suprema Corte. Reiteração inadmissível. Precedentes. Pedido não conhecido. 




2 – Alegação de que o documento foi apresentado pelo paciente por exigência da própria autoridade policial, a qual não comporta acolhimento. Fazendo o agente uso livre e consciente de documento de identidade falsificado, no intuito de ocultar sua vida pregressa, comete o crime em comento. Precedente. Prescrição da pretensão punitiva não verificada. 




3 – Habeas corpus parcialmente conhecido e denegado.